Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-33.2025.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700534-33.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu, ora apelante – Carlos Roberto Guimaraes -, formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua real e atual capacidade econômica, tampouco fora, no transcurso da relação processual, agraciado com o beneplácito da justiça gratuita, tendo sido a salvaguarda, ao invés, refutada pela sentença, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator